Tribunal: TJBA
Processo: 0001866-88.2009.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001866-88.2009.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: JOSE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame O Município de Dias D’Ávila opôs Embargos de Declaração contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à apelação interposta pelo ente público e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra José dos Santos, reconhecendo a prescrição do crédito tributário. O acórdão embargado consignou que os tributos cobrados possuíam vencimento entre 1999 e 2003, enquanto a execução fiscal somente foi ajuizada em 2009, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional e no Tema Repetitivo nº 980 do STJ. Diante disso, a prescrição foi reconhecida de ofício, determinando-se a baixa definitiva dos autos. O embargante alega omissões na decisão, sustentando a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública antes da extinção da execução (Tema nº 314/STJ), nulidade da intimação exclusivamente por Diário Oficial, validade da citação do executado, ausência de comprovação de diligências para constrição patrimonial e prejuízo ao erário. II. Questão em discussão 4. Discute-se se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não enfrentar aspectos relativos à intimação da Fazenda Pública, à citação do executado e à adoção de medidas constritivas antes da extinção da execução fiscal. III. Razões de decidir 5. O acórdão embargado fundamentou-se de forma clara e suficiente no reconhecimento da prescrição do crédito tributário, que é matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício, nos termos do art. 174, caput, e do art. 156, V, do Código Tributário Nacional. 6. A necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública prevista no Tema nº 314 do STJ se aplica a execuções fiscais em curso, não se estendendo a casos em que a prescrição já se consumou antes do ajuizamento da ação. 7. As alegações sobre a intimação da Fazenda Pública, a validade da citação e as tentativas de constrição patrimonial não influenciam a conclusão do julgamento, pois a prescrição já havia extinguido o crédito tributário. 8. Os embargos configuram mero inconformismo da parte embargante, sem a demonstração de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição do crédito tributário é matéria de ordem pública e pode ser declarado de ofício, nos termos do art. 174 do CTN e do Tema Repetitivo nº 980 do STJ. 2. A necessidade de intimação da Fazenda Pública antes da extinção da execução fiscal (Tema nº 314 do STJ) não se aplica quando a prescrição já se consumou antes do ajuizamento da ação." Dispositivos legais relevantes citados: Código Tributário Nacional, arts. 156, V, e 174; Código de Processo Civil, arts. 213 e 239; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40. Jurisprudência relevante citada: Tema nº 980/STJ; Tema nº 314/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 0001866-88.2009.8.05.0074, em que figura como embargante o Município de Dias D’Ávila e embargado José dos Santos: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.